Tribunal: TCU
Processo: 032.300/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que expediu determinações e ciências à recorrente em sede de prestação de contas relativa ao exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta fase processual, tratam de recurso de revisão interposto pela Polícia Militar do Distrito Federal, contra os Acórdão 13130/2019-TCU-Segunda Câmara e 2.688/2020-TCU-2a Câmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão, por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.